Tribunal: TJMT
Processo: 0008077-09.2014.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008077-09.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 207.706.261-49 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILTON LOPES DINIZ - CPF: 298.924.731-91 (EMBARGANTE), JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (ADVOGADO), VALDIR LOPES DIUZ - CPF: 329.464.221-00 (EMBARGANTE), CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 616.861.311-00 (EMBARGANTE), ALCIDES DE SOUZA - CPF: 488.466.009-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALCIDES DE SOUZA - CPF: 488.466.009-91 (EMBARGADO), CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 616.861.311-00 (EMBARGADO), JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 207.706.261-49 (EMBARGADO), NILTON LOPES DINIZ - CPF: 298.924.731-91 (EMBARGADO), VALDIR LOPES DIUZ - CPF: 329.464.221-00 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
JOSE MARIA DA SILVA e outros
, contra o Acórdão de ID. 157143669,
Recurso de Apelação n°
0008077-09.2014.8.11.0007, exarado pela Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso, para manter a sentença recorrida.

Os Embargantes aduzem, em síntese, a existência de omissão no acórdão. Defendem que os argumentos recursais acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não foram mencionados.

Sustentam que quanto à omissão apontada, o
decisum
embargado somente apontou o acerto da sentença recorrida, ao tratar do tema, deixando de abordar os fundamentos para aplicação da legislação consumerista pelo STJ, em casos que envolvam concessão de crédito por instituições bancárias a pequenos produtores rurais.

Por estas razões requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada com efeito infringente.

Nas contrarrazões, o Embargado Banco do Brasil pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0008077-09.2014.8.11.0007, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações dos Embargantes.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios se refletem em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que os argumentos lançados em suas razões e objeto da decisão recorrida, foram devidamente apreciadas, na medida necessária para deslinde do feito
:

“(...)No que tange ao pleito a incidência do CDC à espécie, importa destacar o acerto da sentença recorrida ao apontar inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, mutatis mutandis:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES – PRODUTORA RURAL – CDC – INAPLICABILIDADE – COMPRA DE RAÇÃO – MORTE DE ANIMAIS APÓS A INGESTÃO DO PRODUTO – EXCESSO DE UREIA –– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O STJ possui entendimento firmado no sentido de “não incidir o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada pelo pequeno produtor rural adquirente de insumos agrícolas” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.509.325/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020).

Na espécie, restou devidamente comprovada a reponsabilidade da empresa ré pela morte dos animais da autora, face a ingestão de ração com excesso de ureia, em que fosse devidamente orientada a forma de utilização do produto, bem como a adaptação dos animais.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, consoante visto no caso, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.

Na espécie, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga. (N.U 1003792-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - RECURSO DO BANCO REQUERIDO - ALEGADA OMISSÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADO ERRO MATERIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - VALORES UTILIZADOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICÊNCIA TÉCNICA OU FINANCEIRA - INAPLICABILIDADE DO CDC - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462).

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1001063-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) (ID. 156922173)

Depreende-se que o
decisum
embargado pontuou o acerto da sentença recorrida, quanto ao tema abordado, destacando julgados que entendem pela inaplicabilidade do CDC ao produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão dos Embargantes em estabelecerem nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
mutatis mutandis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023